Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição apresentada por MARINA LÍGIA MEDEIROS SUDRÉ, em face à sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação de conhecimento proposta contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. Em consulta aos autos de origem, constata-se que houve a interposição prévia de agravo de instrumento (autos de n. 0719660-30.2024.8.07.0000), distribuído à 5a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Ana Cantarino (ID. 196903354). Com isso, órgão e magistrada tornaram-se preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO desta petição à eminente Desembargadora Ana Cantarino, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12